Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-33.2009.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000720-33.2009.8.11.0110

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO JORGE MACEDO - CPF: 145.852.001-34 (APELANTE), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (APELADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (APELADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (APELADO), LUIS GUSTAVO GUIMARAES BOTTEON - CPF: 257.236.438-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE (APELADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES (APELADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN (APELADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (APELADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON ATTAB BORSARI - CPF: 137.163.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN (APELADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (APELADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN (APELADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (APELADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR.

PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À ORDEM DE DESOCUPAÇÃO PROFERIDA NA AÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a posse precária da parte Embargante sobre o bem objeto da lide, a improcedência dos pedidos formulados nos embargos de terceiro é medida que se impõe. No caso, não há qualquer prova de que os Embargantes/Apelantes exerciam posse do imóvel antes da ordem de desocupação proferida na Ação de Despejo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Julgaremos concomitantemente o nº 11 da Pauta (AP 0000721-18.2009.8.11.0110), nº 09 da Pauta (AP
0000719-48.2009.8.11.0110), nº 10 da Pauta (AP 0000712-56.2009.8.11.0110) e nº 12 da Pauta (AP 0000720-33.2009.8.11.0110).

São quatro processos em pauta para julgamento.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

São 05 (cinco) processos para serem julgados, mas 01 (um) está concluso a Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

São 04 (quatro) processos, perguntem ao Dr. Thiago Rodrigues.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB MT24296-O:

Bom dia a todos, só para explicar, Desembargadora Clarice Claudino, eram 05 (cinco) apelações: Vossa Excelência pediu vista de 03 processos, tinha um que estava para subir e um já estava concluso.

Nós pedimos o julgamento simultâneo de 04 (quatro) processos, sendo que esse outro é vinculado a uma ação de execução em Tupã, e não tem vínculo nenhum com esses 04 processos que estão sendo julgados, porque esses 04 decorrem de uma ação de despejo, esse outro processo que está concluso decorre de outra ação, com outras partes, com um assunto completamente diferente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Na origem, EMBARGOS DE TERCEIROS patrocinados por JOÃO JORGE MACEDO E MARISTELA MICHELS em face de RAMIRO GONÇALVES SASTRE e s/esposa HELSA QUINTINO APARECIDA GONÇALVES; ALLI FAYRDIN e sua esposa NAIR FAYRDIN; MARIA SUMIE AIYAMA GONÇALVES e ROMILDO GONÇALVES SASTRES e sua esposa ILDA RODRIGUES GONÇALVES, todos identificados nos autos. Sustentou que os embargados promovem em face de WANDER REZENDE MARTINS ação de despejo, ao argumento de que arrendou ao mesmo os imóveis constantes das matriculas 1.074, 857, 6448, 877 e 4165 e ao término do contrato os imóveis não foram devolvidos ao embargado. Que a embargante é possuidora de uma área de terras com 1.962,8477 hectares, no lugar denominado FAZENDA CACHOEIRA DOURADA, área anteriormente devoluta e objeto de regularização junto ao INTERMAT, processo de número 734184/2008, e arrendada ao senhor WANDER REZENDE MARTINS. Que, ficou surpresa ao tomar conhecimento de que seu imóvel é objeto de disputa judicial. Sustenta que a área de terras onde tem posse mansa e pacifica (1.962,8477 hectares) estando arrendado a WANDER, possuindo, inclusive benfeitorias. Constam dos autos (ID- 131586195 - Pág. 71) que, por força do acórdão n. 119510/2009, agravo de instrumento, julgado em 25/05/2010, Primeira Câmara Cível deste Tribunal, comprovada a posse da embargante, foi lhe deferida à manutenção no imóvel até o julgamento meritório.

A sentença – Conferindo os autos (ID- 131586216), alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, rejeitou os embargos de terceiros distribuídos pela embargante. Condenou a mesma nos custos do processo e honorários advocatícios, ao argumento de que, não existirem elementos nos autos que comprove a posse da embargante no imóvel antes de, no ano de 2008, fosse arrendada por esta a WANDER REZENDE MARTINS. Condenou a Autora/Embargante no pagamento dos custos do processo, honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado dado a causa) e litigância de me fé, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, à luz do artigo 80, inciso II c/c 81, ambos do vigente CPC.

Do recurso – Sustentou a embargante, ora apelante, desacerto da sentença que deu embasamento legal tão somente nas provas orais colhidas, que não fez qualquer menção ao processo principal, código n. 24412 (fls. 366/866) emprestada nestes autos, não dando valia em relação ao domínio da propriedade consubstanciada pela matricula de número 1050, do CRI de local. Em face das alegações recursais, em primeiro tópico, pretende a anulação da sentença para que, retornando ao juízo de primeiro grau de jurisdição, outra seja dada, com análise em relação à propriedade do imóvel em favor da embargante/apelante, por força da matricula número 1050 do CRI local. E, em sentido seqüencial, não acatando o primeiro pedido que, ingressando em relação ao mérito, reforme a sentença e que, neste aspecto, seja mantida a apelante na posse do imóvel, por força de decisão já consolidada por este sodalício mato-grossense. Em ambas a situações, discorda da aplicação da penalidade de litigância de má fé.

Comparece nos autos ARISTON QUIRINO DE MORAES, terceiro interessado, em contra resposta ao recurso aviado pela embargante/apelante, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau de jurisdição, sustentando, em primeiro aspecto, inovação recursal e ausência de fundamento de fato e de direito no seu recurso (DIALETICIDADE) e, em relação ao mérito registra que os embargantes, como afirmado na sentença, não comprovaram sua posse.

Deve ser visto derradeiramente, que, depois de procedidos os atos processuais, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, conforme consta do ID-131586205 foi determinado à habilitação dos herdeiros de ALLI FAYIRDIN, NAIR FAYIRDIN, RAMIRO GONÇALVES SASTRE e HELSA QUINTINO APARECIDA GONÇALVES, conforme pedidos encartados nos autos no ID 131586205.

Quanto o bastante.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, OAB/MT 11011-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB MT24296-O.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Apenas uma questão de ordem que foi suscitada. A princípio, parece-me que, quando do início do julgamento, como os autos eram físicos, faltaram digitalizar provas realizadas em 1º Grau, ou seja, não foram juntadas aos autos. Essas provas já foram inseridas no PJe?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB MT24296-O:

Desembargadora Marilsen,

Tem muito tempo que iniciou o julgamento desse processo, ele foi e voltou, mas já foram todas juntadas, salvo engano, eram as mídias.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RUBIMAR BARRETO SILVEIRA OAB MT3640-O.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Preliminar - Conferindo a contraminuta recursal constata-se que ARISTON QUIRINO DE MORAES, pretende, a rigor do que dá para entender daquela confusa manifestação de que reside ausência de fato e de direito no que tange aos argumentos recursais e litigância de má fé na interposição do presente recurso.

Creio que, no que tange a primeira situação, no que dá a entender, discorre a mesma sobre falta de DIALETICIDADE no recurso aviado pelos embargantes JOÃO JORGE MACEDO E MARISTELA MICHELS e, desta forma, possível vulneração do prescrito no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Se esta era a intenção da apelante, pelo que dá para decifrar daquela peça, não tem razão a parte apelada. Isto porque, discorrendo sobre a sentença, atacando-a através do recurso de apelação, pretende a apelada, em duas situações distintas, ou anular a sentença em face de que o magistrado de piso, fazendo suas razões, fez vistas grossas em relação à prova pericial elaboradas pelo perito do Juízo, o Engenheiro LUIS FERNANDO PINTO BARCELLOS, com o objetivo da identificação física do imóvel em questão. Ou, em sentido contrário, em relação à citada prova pericial que foi encartada no processo principal, ação de despejo, este sodalício ingresse diretamente em relação ao mérito e, neste contexto, analisando a prova técnica, reformando a sentença de primeiro grau, acolha integralmente os embargos de terceiros.

Isto porque, fundamenta de forma clara que em relação à prova pericial o magistrado que subscreveu a sentença recorrida nada aduziu e, portanto, sua decisão está incompleta já que tal prova era indispensável ao deslinde desta questão controvertida.

Portanto, quando o bastante para analisar que o recurso, formalmente está correto e, desta forma, não se fala em ausência de DIALETICIDADE. Segundo vejo, a pretensão recursal, os fundamentos adotados pela parte requerente estão preenchendo os requisitos formais.

A despeito das alegações trazidas em sede de contrarrazões pela parte apelada, no sentido de que haveria inovação recursal, a parte autora busca nesta demanda a reintegração de posse de área arrendada, razão pela qual inexiste a suposta inovação recursal.

Com estes fragmentos, dispensando alongar no assunto, presentes os requisitos formais estabelecidos pelo artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil
, rejeito os argumentos acima,
tratados ao nível de preliminar.

É como voto.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Superados os aspectos acima que induzem questões que prejudicam a análise do mérito, nos termos do que foi posicionado quando da apreciação dos aspectos, tratados como preliminar, vislumbro que estão prescritos os requisitos formais do recurso aviado pela embargante e dele conheço. Deve ser visto, em sequência, que não reside como acatar o primeiro argumento esposado pela apelante (embargante) para que, em face de o magistrado fazer vistas grossas ao LAUDO PERICIAL, anular a sentença para que, retornando em primeiro grau, outra seja feita com maior amplitude em destes argumentos.

O que deve ser analisado, na espécie, que, silenciando o julgador de primeiro grau sobre aspectos outros em relação à sentença proferida, na forma estabelecida pelo § 1º, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil – ‘Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado’.

Assim, no caso em comento, deve o Tribunal, em face da controvérsia recursal estabilizada no recurso e respondida pela parte apelada, não sendo caso de anular, deve ingressar em relação ao seu mérito, na dicção do caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil – ‘A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada’.

Sem amparo a presente pretensão e, doravante, incursionando em relação ao mérito, temos que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, registrou que a apelada, em face da prova testemunhal colhida, não tinha posse sobre a área, antes de 2008, data em que o imóvel foi arrendado a WANDER REZENDE MARTINS, objeto da matrícula de número 1.050 do CRI local, que comprova ser possuidora daquela área a embargante MARIA LUISA MICHELS.

Embora respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado de piso que, fazendo suas razões de fato, incursionou em relação à posse não comprovada da embargante/apelante, tenho posicionamento contrário.

Pois.

Conforme se vê no AV-02-M 1050, do CRI de CAMPINÁPOLIS:

‘Procede-se esta averbação, para tornar sem efeito o R.01 acima, tendo em vista que o proprietário nesta matricula é o Estado de Mato Grosso, CMPJ n. 03.507.415/0001-44, através do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, em virtude da Arrecadação, conforme Portaria n. 37/2010, do referido INTERMAT, em 15 de março de 2010, publicada no Diário Oficial em 17/03/2010, expedida por ato do Sr. Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT – Afonso Dalberto, na formado contido nos artigos 27 e 28 itens I e II, mais os §§ 1º e 2º da Lei 6.383, de 07/12/1976, artigo 5º e 6º da Lei n. 3922, de 20/09/10977 e artigos 3º, 6º e 7º do Decreto Estadual 1.260, de 14/02/1978 e também os artigos 277 e seguintes da Lei 6.015/73, na forma do ofício 96/ARREC/2010, de 18 de março de 2010, cópia da publicação no Diário Oficial do Estado da Portaria 37/2010, assinada pelo Presidente do INTERMAT Afonso Dalberto, memorial descritivo e planta do imóvel, certidão do INTERMAT constando que foi expedido titulo definitivo do imóvel, cópia da publicação do decreto n. 2024, de 28 de novembro de 2003, certidão n. 068/2009, da Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso e as publicações do Edital de notificação n. 06/2010. Matricula feita de conformidade com a Lei n. 11.952 de 25 de julho de 2009. Sem emolumentos. (sic). Data de 07 de junho de 2000.

Portanto, vislumbra-se ser incontroverso nos autos que a embargante está na área desde o ano de 2008 quando a arrendou a WANDER REZENDE MARTINS.

Que, conforme documento expedido pelo INTERMAT - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, documento expedido em data de 31/10/2008, reside PLANTA DO IMOVEL GEORREFERENCIADO onde o assunto é REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO da FAZENDA VALE DOS SONHOS, com área de 1.949,8508 hectares, tendo como interessada MARIA LUISA MICHELS, embargante, ora apelante.

Que, conforme RELATÓRIO TÉCNICO, formalizado em data de 09 de Junho de 2009, pelos três técnicos do INTERMAT (Édson Monteiro da Silva, Walter Carvalho Silva e Jaime Miranda, verifica-se que MARIA LUISA MICHELS, ora apelante, tinha posse mansa e pacifica;

Como consta o laudo: ‘DESENVOLVIMENTO –

(...) ‘Ao chegarmos na área da requerente, verificamos que a mesma mantém sua posse mansa e pacífica, respeitada e reconhecida por todos os seus confinantes. Informamos também, que a referida área é explorada pela pecuária conforme fotos anexadas nestes autos’. (...) Ao chegarmos na área da requerente, verificamos que a mesma mantém sua posse mansa e pacífica, respeitada e reconhecida por todos. Informamos também, que a referida área é explorada pela pecuária, conforme fotos anexas nestes autos. (sic) (ID-103117046).

Nota-se, por outro lado, que a AÇÃO DE DESPEJO formulada pelos embargados em face de WANDER REZENDE MARTINS, diz respeito das matrículas de números 1.074, 857, 6448, 4166, 877 e 4165 do CRI local. Portando matrículas distintas, inclusive constando dos autos o GEORREFERENCIAMENTO em relação à matrícula 1.050 cuja possuidora é a apelante e que somente não detém a posse direta em face do arrendamento feito a WANDER. (feita pelo INTERMAT).

Constata-se, ainda que tanto a parte embargante como a parte embargada, elaborou contratos distintos de arrendamento com WANDER REZENDE MARTINS e, neste contexto, a inicial registra que, em face desta situação, em relação às matrículas de números 1.074, 857, 6448, 4166, 877 e 4165 pertencentes à parte embargada, neste foi atingida a matrícula de número 1050 pertencente à embargante. (questão de fato).

E, ainda em relação aos imóveis arrendados pela parte apelada a WANDER, lança mãos no que foi registrada pela perícia, esta feita na ação principal, ação de despejo.

‘Quesito – É possível determinar as matrículas imobiliárias que definem o Contrato de Arrendamento Rural da Fazenda Novo Mundo, firmada entre os Requerentes e o Requerido?

Resposta. Sim, o contrato de arrendamento rural, constante às fls. 67/69 dos autos define 06 imóveis como objeto do arrendamento, cujas estão neles relacionadas.

CLAUSULA 1ª. - O ARRENDADOR é sócio condômino declarante da FAZENDA NOVO MUNDO, localizada no município de Campinápolis – Estado de Mato Grosso, à margem direita do Rio Coluene na BR 158, com uma área de 9.936 hectares de pastagens, devidamente inscritas na Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso sob n. 13.000.3858-3, matriculas registradas no CRI de Nova Xavantina, sob números 857, 877, 1074, 4165, 4166 e 6448’. (sic).

Neste viés, incontroverso que a matrícula n. 1050, discutida nestes autos, não faz parte do contrato de arrendamento formulado pela parte embargada/apelada e o Senhor WANDER.

No tocante a defesa da posse por parte do embargado/apelado, aspecto que levou a improcedência dos embargos de terceiros e cominações decorrentes do posicionamento sentencial, não assistem razões ao mesmo. Existem alguns aspectos relevantes e pertinentes que não foram abordados na sentença, aspectos de aplicação dos dispositivos legais aos fatos trazidos, égide do ‘DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS’, questão que, de igual forma, deve ser visto em juízo recursal.

Segundo vejo esta situação, esta questão somente poderia ser tratada em processo contra o ESTADO DE MATO GROSSO que arrecadou a citada área, tem titularidade sobre a mesma, e atendeu ao pedido de regulamentação fundiária feita pela embargante/apelante. Poderia, no caso, insurgir o embargado/apelado tão somente contra aquele processo e contra o ESTADO DE MATO GROSSO, nada mais que isso, segundo penso, embora, registre-se, esta questão é árida, mas este é meu convencimento.

No caso, em se tratando de terras de domínio público, os atos de posse é considerada mera tolerância do ente estatal e, conclui-se de uma maneira geral, que as terras devolutas são impassíveis de usucapião, haja vista que se trata de bens Públicos e é disciplinado pela Constituição Federal e no Código Civil Brasileiro, não deixando, ainda, de mencionar a sumula 340 do colendo Supremo Tribunal Federal, e todos os entendimentos jurisprudenciais encaminham essa proibição de usucapião sobre bens públicos. E, se não pode usucapir, por consequência lógica, não induzem posse por ser mero ato de tolerância do Estado.

Assim, o citado bem é público (art. 98 do CC), não está sujeito a usucapião (art. 102 do CC) e, neste viés, se embargante, mesmo na hipótese de que tenha exercido posse sobre o mesmo antes de 2008 o embargado/apelado, este estava na condição de mera ocupação precária que, por ser ato de tolerância do ESTADO, não pode exercitar o direito possessório em face da arrecadação feita e, de consequência, não lhe é contado qualquer prazo.

Deve ser somado a este aspecto que, em se tratando de bem público, seu regime jurídico está caracterizado pela inalienabilidade ou alienabilidade condicionada, impenhorabilidade e imprescritibilidade, não importando sua condição de bem de uso comum ou de uso especial.

E, em que pesem os argumentos vertidos nos autos, estando a embargante/apelante no imóvel em apreço, reconhecida, embora precariamente por este sodalício quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento número 119514/2009, impossibilidade de o embargado/apelado contar posse para si em face de o imóvel ser público (mero ato de tolerância), não sendo discutido qualquer ato de ilegalidade aquele processo existente junto ao INTERMAT, estes aspectos me levam a entender de modo diferente do consignado na sentença de piso, muito embora, respeite os argumentos do magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Constam dos autos que, em relação à posse da embargante/apelada, este sodalício mato-grossense, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de número 119514/2009, apreciado pela colenda 1ª. Câmara Cível, julgamento concretizado em data de 25/05/2010, consignou posse da párea em favor da embargante/apelante, consignando a seguinte ementa:

‘Sendo a posse atual, em sede de juízo de prelibação, demonstrada pela embargante, imperiosa a suspensão do feito que ameace seus bens de constrição. Inteligência do art. 1.052 do Código de Processo Civil. (Relator Desembargador JURANDIR FLORENCIO DE CASTILHO) (ID-131586195).

Ou em outras palavras, se o Estado possui o domínio, arrecadou o imóvel, está procedendo, ou já procedeu, a transferência à embargante/apelante, sendo mero ato de tolerância eventual posse do embargado/apelado por ser bem de domínio publico, a questão posse se tornou até juridicamente irrelevante no caso em apreço e, de consequência, devem os embargos de terceiros ser julgados procedentes.

Não se pode perder de vista que a discussão possessória entre os imóveis arrendados pela parte apelante e pela parte apelada ao Senhor WANDER, já foi tratado no âmbito administrativo, junto ao INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO onde, após o devido trâmite, foi procedido edital de licitação e tais imóveis, arrecadados, foi alienada pelo Estado de Mato Grosso e, entre os adquirentes, a embargante MARIA LUISA MICHELS.

E, até então, por ser BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO, não se registra posse em favor deste ou daquele que adentrou no imóvel a título precário.

Aliás, encerrando esta situação um tanto intrigada nos presentes autos, se a questão diz respeito à ação de despejo e comprovada que o imóvel (matrícula 1.050) não se refere ao contrato, por questão óbvia, não pode proceder a despejo de área que não faz parte do instrumento, mesmo na hipótese de que, no caso, o embargado/apelado possua algum direito possessório sobre esta área (o que não é o caso, mero ato de tolerância do ente publico) visto que, de igual forma, estaria violando os limites da lide, como bem explicitado pelo artigo 141 do Código de Processo Civil.

Como despejar área diversa do contrato, seria extra pedido feito pelo próprio embargado/apelado, numa situação que, segundo penso, juridicamente impossível, aspecto relevante e pertinente para desencadear que não se registra factível o julgamento de improcedência dos embargos de terceiros. Induvidosamente, estando os embargos de terceiros atrelados ao processo principal, observa-se que se trata de uma decisão extra pedido.

Isto faz com que, por este aspecto peculiar, de igual forma, se vê que a questão possessória, no caso, é de total ausência jurídica e desimportante para a formação do convencimento de que, ao contrário do ajustado na sentença, a embargante constituiu seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal, na minha ótica de verificar os fatos como aconteceram é de todo triunfante,

Com estes fragmentos,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
, julgando procedentes os embargos de terceiros e, de consequência que, em relação à AÇÃO DE DESPEJO em comento, sejam excluídos os limites contidos na matricula 1.050 do CRI local porque não faz parte do contrato, ratificando integralmente a liminar concedida em sede do Recurso de Agravo de Instrumento n. 119514/2009. Inverte-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Parece-me que citei na minha manifestação, da outra vez, a decretação de uma suspensão dessas titulações.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não existe suspensão, foi uma manobra feita pelos advogados, os documentos comprovam que os títulos expedidos são legítimos, não há discordância nesse aspecto.

O Doutor Rodrigo disse que não existia, mas a outra parte comprovou que eles têm título dominial.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, OAB/MT 11011-O:

Pela ordem, Excelência.

Gostaria apenas de ler só a decisão liminar proferida na ação cautelar de atentado, tendo em vista que se trata de questão de fato.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não, Vossa Excelência está contrapondo meu voto.

Meu voto é no sentido de que o Estado arrecadou a área, o Estado vendeu essa área para os embargantes, os embargantes tem a posse da área constatada pelo INCRA, tem uma liminar desde 2009, não é possível usucapir, nem ter posse de direito público, portanto essa questão está superada ao meu modo de ver, respeitando posicionamentos contrários.

E não há como despejar alguém de uma área comprada licitamente do Estado de Mato Grosso, há título dominial, e essa área não faz parte do contrato de locação originária.

Esse é o ponto relevante ao meu modo de ver, não estamos contrapondo questões jurídicas e não há questões fáticas.

V O T O (VISTA – MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que, com todo respeito ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, dele divirjo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Jorge Macedo e Maristela Michels em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 720-33.2009.8.11.0110 e, de conseguinte, condenou-os ao pagamento das verbas de sucumbência, bem como de multa por litigância de má-fé.

Os Apelantes alegam que não houve o regular pronunciamento quanto prova pericial realizada nos autos da Ação de Despejo.

Argumenta que aquela prova demonstra claramente que o imóvel pertencente aos Apelados, que integram as matrículas 495, 496, 497 498 e 499, não é o mesmo no qual exerce posse e que foi por ela arrecadado do Estado de Mato Grosso, com área de 1.962,8477 hectares e que deu origem à matrícula 1049 do CRI de Campinápolis.

Ou seja, afirmam que as áreas são totalmente distintas e com localizações diversas. Argumenta que a área dos Recorridos perfaz 9.936,1175 hectares, e sua área de terras
“e demais partes envolvidas perfaz 11.383,4075 hectares, totalizando uma área de 21.319,5240 hectares”
.

Aduzem que a sentença
“mutilou o direito de propriedade dos recorrentes contida na carta magna, vez que os embargados, ora recorridos, tem direito de requererem a posse apenas sobre as áreas de sua titularidade, ou seja Fazenda Novo Mundo matriculas 495, 496, 497 498 e 499 do CRI de Campinápolis denominada Fazenda Novo Mundo, exetuando a matricula 1070 CRI Campinápolis”.
(sic)

Asseveram que comprovaram o domínio e a posse do imóvel e que não há falar em litigância de má-fé.

O julgamento dos Recursos conexos teve início em 26/01/2022 e o Relator apresentou voto em que proveu aqueles Apelos, julgou procedentes os pedidos formulados nos três Embargos de Terceiros e, de consequência, determinou que, em relação à Ação de Despejo, sejam excluídos os limites contidos na matrículas do CRI de Campinápolis-MT porque não faz parte do contrato; por fim, ratificou a decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 119513/2009 e inverteu o ônus da sucumbência.

Naqueles feitos, pedi vista dos autos para melhor compreender a controvérsia e, ao constatar que o Relatório de Mídias não integrava o processo, solicitei ao Relator que requisitasse a sua juntada, o que foi prontamente acolhido pelo nobre colega.

Na sessão de 29/06/2022, foi acolhida questão de ordem por mim suscitada e o julgamento daqueles Recursos de Apelação foram suspensos para que este Apelo fosse julgado em conjunto.

Pois bem. Já adiantei que divirjo da conclusão do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e assim o faço porque, no que tange à prova pericial,
“cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão”
. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017).

Assim, não há qualquer mácula na sentença pelo fato de a Julgadora ter dado maior ou menor relevância a um ou outro elemento de prova, pois a análise do conjunto probatório decorre do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional.

Aliás, quanto o tema, oportuna a lição de Arruda Alvim,
verbis
:

O sistema da apreciação livre e racional das provas decorre justamente da preocupação com a descoberta da verdade; o magistrado não pode estar jungido a provas cujo valor probante tenha sido previamente estabelecido no sistema, pois, em regra, não mais há provas aprioristicamente valoradas.
Tem o juiz liberdade, como regra geral, de valorar as diversas provas
e até de mandar completa-las, desde que isso seja necessário ao seu convencimento, nos casos em que a atividade produtora da prova, pelos litigantes não resolva suficientemente as questões de fato.
(
in
Manual de direito processual: teoria do processo e processo de conhecimento, 17ª ed., ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 837/838). (sem grifos no original)

Se não bastasse, o contrato de arrendamento que deu causa ao ajuizamento da Ação de Despejo foi firmado em 05/08/2008, os Embargos de Terceiro foram opostos 01 (um) ano e 10 (dez) dias depois, em 10/08/2009. A prova pericial foi realizada depois de decorridos mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da Ação de Despejo, precisamente em 12/12/2013, com a ressalva de que os Embargantes/Apelantes lograram êxito no pedido liminar e mantiveram-se na posse do imóvel durante aquele tempo, de modo que certamente alteraram o estado do bem desde o ajuizamento da demanda principal até a data em que foi realizada a perícia.

Nessa esteira, tendo em vista que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, e que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, não há falar em nulidade da sentença, pois a Julgadora firmou sua convicção com base em outras provas, em especial a documental e a testemunhal que afasta qualquer incerteza quanto à inexistência de posse dos Embargantes/Apelantes naquela área antes de 2008.

Na verdade, no meu modo de ver a decisão recorrida é irrepreensível e não merece sequer complementação, pois a Julgadora analisou detalhadamente todos os aspectos factuais do processo e, com o raciocínio muito bem desenvolvido, concluiu pela inexistência de provas do exercício da posse dos Embargantes/Apelantes antes de 2008.

Assim, considerando que o STJ entende que é legítima a técnica da motivação aliunde, ou
per relationem
, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra decisão, como medida de economicidade (para ilustrar: AgInt no REsp n. 1.809.807/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022) é que transcrevo trechos da sentença que, conforme consignei, no meu entender está acertadamente fundamentada.

A Juíza singular assim dispôs:

[...]

Tratando-se de embargos de terceiros, procedo à breve síntese dos autos principais questionados, de forma basilar à fundamentação para a decisão acerca do presente feito.

Nos autos da ação principal, Ação de Despejo, movida pelos ora embargados em face de WANDER RESENDE MARTINS, os autores pugnam pela saída do requerido, com todos os seus pertences, das terras sob as quais alegam deter a posse.

A narrativa dos fatos apresentada perpassa a realização de contrato de arrendamento firmada entre os autores e WANDER pelo período de 90 (noventa) dias, com início em 06/08/2008 e fim em 06/11/2008, pelo qual seriam pagos mensalmente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Ocorre que após a entrada na área e o pagamento do primeiro mês do arrendamento, WANDER não mais teria pago os aluguéis devidos pela utilização da área sob a justificativa de que teria descoberto que os autores não eram os reais possuidores das terras, inclusive, de que teria comprado a área dos possuidores que, supostamente, lá estavam.

Após o ajuizamento da demanda, este Juízo determinou em sede de tutela antecipada, a desocupação do imóvel dos autores por WANDER, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a prestação de caução real pelo requerido.

Mantendo sua decisão após a apresentação da defesa, o Juízo determinou a expedição de mandado de despejo em favor dos autores, inclusive, com a utilização de força policial.

Por força de decisão proferida em agravo de instrumento, inicialmente liminar e após confirmada, o despejo fora cancelado, ante a determinação da 1ª Câmara Cível do TJMT.

Simultaneamente, ao questionamento da liminar supracitada perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram opostos diversos embargos de terceiros por familiares e pessoa com vínculo negocial com WANDER, aduzindo serem os verdadeiros possuidores das terras em questão e questionando a regularidade do processo principal.

Relatados os fatos que deram origem à oposição dos Embargos de Terceiro pelos Recorrentes, a Juíza consignou que:

A parte embargante opôs os presentes embargos em
10/08/2009
, objetivando em sede de liminar a suspensão da decisão que concedeu a antecipação da tutela nos autos principais (Cód. 24412) ao determinar a desocupação do imóvel objeto da lide proferida em
24/06/2009
.

Em busca de fundamentar seu direito, a parte embargante juntou aos autos documentação insuficiente, razão pela qual o Juízo realizou audiência de justificação prévia (fls.96/100), ocasião em que a parte embargante teve a oportunidade de fazer prova do vindicado.

No entanto, este Juízo, à época, entendeu pelo indeferimento do pleito de suspensão da ordem de desocupação da área objeto da lide (fls.101/105), por vislumbrar que não fora suficientemente provada a posse do referido bem em favor da parte embargante.

Anoto trecho da decisão:

“Como a posse não estava suficientemente provada com os documentos acostados na petição inicial, resolvi designar audiência preliminar para o (a) embargante provar a posse; porém a testemunha
EVALDO GOMES BEZERRA, a única que foi inquirida na citada audiência, não demonstrou que o(a) embargante possui a posse do imóvel descrito na exordial
.

Aliás, a referida testemunha declarou que esteve na área há mais de 01(um) ano; na época o(a) embargante não estava na área
; ouviu dizer que a área foi arrendada;
não sabe quais benfeitorias o (a) embargante construiu na área
; acredita que a área foi medida pelo INTERMAT; e acredita que o (a) embargante tem semoventes no imóvel (informações extraídas do CD que gravou a audiência).

Quanto aos documentos juntados pelo (a) embargante, anoto que o
Laudo de Identificação Fundiária produzido pelo INTERMAT e o Relatório Técnico de Viagem
subscritos por servidores do INTERMAT,
confeccionados em junho de 2009, por si só, não comprovam a posse do imóvel pelo (a) embargante
.

Digo isso porque há, teoricamente, fortes indícios de que WANDER RESENDE MARTINS, réu no processo de despejo º 64/2009, subscreveu, no dia 01 de dezembro de 2008, o contrato de arrendamento do imóvel descrito na inicial com o (a) embargante, para impedir a execução do mandado de despejo expedido no processo nº 64/2009.

Por sinal, consta no processo de despejo que WANDER RESENDE MARTINS celebrou com o embargado um contrato de aluguel de pastagens, pelo prazo de 03 (três) meses, com início em agosto de 2008 e término previsto para novembro do mesmo ano, para o pastoreio de 2.000 (duas mil) reses, sendo certo que WANDER RESENDE MARTINS somente honrou o pagamento do primeiro mês do arrendamento do imóvel.

Não bastasse, a alegação do (a) embargante de que sua área é diversa das áreas constantes nas matrículas 1.074, 857, 6.448, 4.166, 877 e 4.165, pois os títulos imobiliários são todos deslocados e estão sobrepostos em áreas vizinhas, não ficou comprovada com a prova documental e nem com os singelos esclarecimentos da testemunha inquirida na audiência de justificação prévia.

(...)

Assim sendo, a prova produzida é insuficiente para prova a posse do bem em favor do (a) embargante, ou mesmo sua condição de proprietário (a).

(...)
Por todo o exposto, recebo os embargos para discussão, porém, INDEFIRO a liminar pretendida, porque o (a) embargante não provou a propriedade ou posse
.”. (grifei)

Inconformado com a decisão de indeferimento supra, a parte embargante interpôs agravo de instrumento, tendo obtido em sede de liminar junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso em
26/10/2009
, a
suspensão dos autos principais
(Cód. 24412) até o julgamento final do recurso instrumental (fls. 111/113). Acórdão mantendo a liminar (fls.163/167) até o julgamento final dos embargos de terceiros.

A tramitação dos embargos de terceiro prosseguiu de modo regular, findando a instrução processual com a realização de audiência de instrução e julgamento comum aos autos de Cód.24591, 24593, 24594 e 24595 (fls. 248/264), oportunidade em que foram colhidos depoimentos pessoais das partes e inquiridas testemunhas.

Diante de todo o acervo probatório produzido e carreado aos autos, concluo que o feito encontra-se suficientemente instruído de forma hábil a formação da convicção deste Juízo.

Ao encontro do teor da decisão de indeferimento da liminar proferida nestes autos (fls.101/105),
a improcedência dos embargos de terceiros é a medida que se impõe
.

Em busca de fundamentar seu direito, a parte embargante juntou aos autos documentação que consistente em:

a)
processo de regularização de ocupação junto ao INTERMAT nº 734184/2008, protocolado em
28/11/2008
(fls.18/26);

b)
relatório técnico de viagem datado de 09/06/2009 (fls.28/29-v);

c)
contato de arrendamento firmado entre a parte embargante e WANDER RESENDE MARTINS, datado de
01/12/2008
(fls.31/32);

d)
declaração de EVALDO GOMES BEZERRA informando que conhece WANDER, bem como todas as áreas que este arrenda, dentre as quais, a área que a parte embargante afirma ser possuidor, datada de
05/08/2009
.

Em contraposição, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos de terceiros (fls.73/86), fazendo menção aos documentos acostados aos autos principais (Cód. 24412), pugnando pela total improcedência dos embargos e condenação da parte embargante em litigância de má-fé.

Razão assiste à parte embargada
,
toda documentação juntada pela parte embargante é posterior à contratação do arrendamento que instrui a ação de despejo nos autos principais
.

Ao analisar a documentação posta pela parte embargada, então autora, aos autos principais,
percebe-se que a posse exercida por RAMIRO e demais condôminos data da década de 1980 e cessa no final do ano de 2008, quando da chegada de WANDER e dos embargantes.

Anoto a data de eventos importantes a serem considerados:

a)
04/08/2008
– Matrículas
494
,
495
,
496
,
497
,
498
e
499
, dando conta do registro de
9.936,11
hectares em nome dos autores/embargados (fls.27/55);

b)
02/08/1986
- Emissão de Certificados de Cadastro de Imóvel Rural, referente às áreas obtidas pelos autores/embargados através de Cessão de Direitos Possessórios (fls. 64/65);

c)
07/12/2005
– Emissão de Certificados de Cadastro de Imóvel Rural, referente às áreas obtidas pelos autores/embargados através de Cessão de Direitos Possessórios (fls. 56/57-v);

d)
22/08/1988
– Escrituras Públicas de Cessão de Direito de Posse e Transferência de Benfeitorias, dando conta da aquisição de
4.000,0184
hectares pelos autores/embargados (fls.60/63-v);

e)
05/08/2008
– Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária, dando conta do realização de negócio entre os autores/embargados com WANDER RESENDE MARTINS (fls.67/69);

f)
07/08/2008
– Comprovação de transferência bancária no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), realizada por MARISTELA MICHELS, referente ao pagamento do primeiro mês de aluguel do arrendamento feito por WANDER, acima mencionado (fls.71/72);

g)
02/10/2008
– Reconhecimento de limites feito por JOSÉ BUENO VILELA e outros, com relação às terras dos autores/embargados, subscrita por JOSE HUMBERTO RODRIGUES, profissional credenciado pelo INCRA (fl.76);

h)
04/12/2008
– Registro de boletim de ocorrências nº 394/2008, dando conta da ocorrência de apropriação indébita e ameaças ocorridas em 07/11/2008, tendo como comunicante e vítima, RAMIRO GONÇALVES SASTRE e, como suspeito WANDER RESENDE MARTINS (fls.85/88);

i)
04/02/2009
– Certidão de Constatação produzida por Oficial de Justiça dando conta de que esteve na Fazenda Novo Mundo, de propriedade de RAMIRO GONÇALVES SASTRE, e constataram que lá se encontravam funcionários e bens de WANDER RESENDE MARTINS e seu sogro GERALDO (fl.96).

As provas documentais produzidas durante a instrução processual dos presentes embargos de terceiros demonstram, satisfatoriamente, que a parte embargada era a possuidora originária do imóvel em questão até a realização do contrato de arrendamento com WANDER
, que após entrar na área e pagar apenas o primeiro mês dos aluguéis devidos, passou a agir de modo a exercer a
posse injusta das terras
, porquanto de
natureza jurídica precária
.

Não há qualquer comprovação nos autos de que a parte embargante detinha a posse do bem imóvel antes de agosto de 2008
, ocasião em que a parte embargada realizou o arrendamento a WANDER.

A constatação que se depreende das provas produzidas é exatamente a oposta do que narra a parte embargante, dando conta de que a posse era exercida pela parte embargada até a chegada de WANDER e demais embargantes no local, que desde então, inadimplentes com a obrigação contratual, têm agido de forma a impedir a retomada da posse pela parte embargada.

Destaco que foram observados o devido contraditório e ampla defesa, realizando-se audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas, no entanto, a parte embargante não apresentou qualquer testemunha para ser ouvida, limitando-se a declarar-se possuidora da área e mencionar processo de regularização junto ao INTERMAT.

De outra banda, a parte embargada produziu vasta prova testemunhal que elucida a realidade dos fatos e confirma a parte embargada como real possuidora originária da área.

Transcrevo trechos relevantes:

RAMIRO GONÇALVES SASTRE, embargado, em referência aos autos Cód. 24591, 24593, 24594 e 24595
depoimento pessoal, mídia anexa: “(...)
Olha é o seguinte, eu fiz o contrato de arrendamento de pasto pra eles. Entraram lá tudo, ficou até agora lá e não pagou o aluguel. Pagou só um mês. E eles chegaram lá e desmanchou um caminhão, desmanchou um carro, vendeu um trator e vendeu a tropa tudo. Não ficou com mais nada lá, as ‘coiseiras’ que tinha lá, eles acabaram com tudo
. (...) Eu ia todo mês e ficava lá trinta dias, depois eu não fui mais, porque foi preciso o empregado ir embora,
porque ameaçaram ele lá e depois eles levaram uns vinte e pouco motoqueiros e ficou lá um mês lá fazendo anarquia. E aí, eu não vim mais na fazenda, fiquei sem vir lá na fazenda. (...) 2008 que ele entrou lá e fez as coisas
. (...) Lá é um lugar bom, tinha umas vizinhança, uns vizinho tudo bom. Tinha até uma aldeia de índio muito boa, todo mês eu dava uma vaca pra eles, todo fim de ano. (...)
Vivia de renda da fazenda. Criava gado e arrendava pasto.
(...) Hoje eu tô vivendo, esse meu filho mora em São Paulo e manda dinheiro pra mim toda semana e eu tenho um pouco de aposentadoria. (...) Eu tinha um irmão ITACIL que morreu, tem os filhos dele lá; ROMILDO que é irmão e sócio; JOSE GONÇALVES SASTRE que era sócio, morreu também, tem os filhos; AYRTON BORSARI também era sócio e morreu; o AYRTON e o ‘MIRTON’ venderam uma porcentagem pra ele. (...) A posse era pouca, tem uma área de sete mil e poucos hectares que tem escritura (...) o resto que é posse. (...) Vendeu pra vocês lá, vendeu só uma porcentagem (quando perguntado se seus irmãos venderam uma porcentagem de terras à família Michels) (...)”.

MARISTELA MICHELS, embargante, em referência ao objeto dos autos Cód.24595
, depoimento pessoal, mídia anexa: “(...)
2007, 2008
(quando perguntada a época em que obteve a posse do imóvel). (...) A área acho que ela continua assim, igual a que tá hoje. Só que ela tava mais, tava abandonada. Fazia tempo que só tinha os posseiros. Tava parado. (...) Era cerrado leve. Não tinha agricultura. (...) Bruto assim, tinha uma leve pastagem em alguns pedaços. (...) Nessa área aí, eu não sei te informar. Se nessa área aí tinha, eu não lembro.
A gente tava todo mundo junto, não lembro
. (quando perguntada se havia cerca na área) (...) Se nessa área tinha construção? Não. (...) Foi. Isso. (quando perguntada se adquiriu a cessão de direitos possessórios de Jeferson Santana Pedrosa em 2008). Ele era posseiro, comprei dele. Não o conhecia.
Nós chegamos e cada um foi comprando de um através de corretores. Assim, eu não sei te informar quem foi a pessoa, como que chegou, só sei que a gente, um grupo, a família, chegamos
. Agora falar quem foi a pessoa que indicou, na época a gente teve um intermediador, que eu ia falar assim de corretor. Teve uma pessoa que intermediou.(...)
Não
. (afirmando que nunca teve a posse de fato da área, tendo-o adquirido em outubro de 2008 e o arrendado em novembro de 2008).(...) Querendo ou não era uma posse né. Posse, acho que o negócio é documento, né. (...)
Sinceramente eu não sei, porque a gente arrendou tudo junto
. Assim, pelo tempo, não, não vou, não tenho data (quando perguntada quanto tempo durou o contrato de arrendamento para WANDER). Ele vigora porque ele tá usando a terra ainda, ele usa. Dois salários (valor do aluguel do arrendamento). Aí já tinha uma outra negociação, de gado que ele me passava. Não tinha, não tinha, não era... Ele me pagava em forma de gado. Não, porque isso aí é uma coisa nossa (...) Não, no arrendamento não (quando perguntada se possuía recibos dos aluguéis).
Porque querendo ou não, a gente é um grupo, então essas coisas, juridicamente é uma coisa, mas na hora de você fazer, você não faz, cê entendeu?
(...) Era uma negociação interna. Lógico que eu recebi. No papel é uma coisa, mas na hora que você vai fazer, é outra. Mas, eu recebi, tá tudo certo. O contrato vigora, chega uma época, a gente senta e acerta. (...) Isso aí depende, tem vez que é dois anos, espera juntar um montante. Mas perante isso aí, o meu acerto com ele é dois salários mínimos por mês. Só que dois salários mínimos assim pra poder pegar todo mês, então eu deixou juntar e ele vem e a gente tem uma negociação. (...) O WANDER é meu cunhado, eu arrendo pra ele porque ele que tá mais perto assim, cuidando. (...) Pelo que eu sei, ele tem terras vizinhas (quando perguntada se conhece o Sr. RAMIRO). Não. Não. Não, ele é arrendatário. Acabamos de falar isso. (quando perguntada se WANDER é proprietário de alguma fazenda na região).
Não tenho conhecimento
(quando perguntada se WANDER arrendou terras de RAMIRO).
Então, mas é o que eu tô falando, nós somos um grupo, eu sou financeira. Se eu paguei, eu não lembro. Agora você tá falando assim que eu paguei, se eu paguei, eu não me lembro, mas imagina quantos depósitos eu faço
(quando perguntada sobre o depósito que fez em nome do filho de RAMIRO, referente ao arrendamento de WANDER). Não. Eu já fui, agora eu nunca peguei um papel pra ler quem é confrontante e quem não é. (...) Você não tem a matrícula aqui? Eu sou proprietária, mas só porque eu sou proprietária eu tenho que saber? Eu não vou na fazenda, eu fico no escritório. (quando perguntada se conhece os confrontantes da área e as divisas de sua fazenda). (...) Eu que detenho parte do financeiro. Às vezes ele me pede alguma coisa, alguma venda, que eu faço pra ele. Igual a esse depósito que ele veio falar (indicando o advogado do embargado),
mas esse negócio aí foi uma coisa pessoal dele com ele. Eu só passei o dinheiro. Dele (indicando RAMIRO) com WANDER. (...) Não sei, eu passei um dinheiro. Do que que foi, pra o que que foi eu não sei.
(...) Não, (quando perguntada se JOÃO JORGE MACEDO era membro do grupo). Aí se ele era funcionário do WANDER, eu não sei, você tem que perguntar pra ele. Eu não vou responder por JOÃO JORGE MACEDO. Eu adquiri do JOÃO MACEDO, agora o que ele é do WANDER eu não posso te informar. (...)”.

MARIA LUISA MICHELS, embargante, em referência ao objeto dos autos Cód.24591
, depoimento pessoal, mídia anexa: “(...) Eu comprei ela através do EDSON, eu não lembro o sobrenome dele.
Eu adquiri dele. Acho que foi em 2012, por aí. É, pode ser, eu não tô lembrada a data
(quando indagada se a data seria outubro de 2008). Era cerrado, a gente que fez uma casinha em cima. Cerrado misturado com pastagem, agricultura não. (...) Eu vendi ela pra ROGERIO VILELA em 2008 por aí, logo após. Eu ficava em cima dela, eu ficava lá tinha um gado em cima. (...) É (quando pergunta se arrendou a área para WANDER em novembro de 2008 até 2012 quando vendeu a área). Em dinheiro, ele passava sempre em dinheiro pra mim.
Ele é meu genro. Por isso então, nem sempre eu recebia né? Pra filha e genro a gente faz tudo. (...) Pra mim isso já não interessava, eu já fiz isso pros filhos, pros genros
. (...) Em dinheiro, eles davam o que queriam. Não era pra mim aquilo mesmo. (...) Duzentos mil reais eu paguei (quando perguntada quanto pagou pela área). Eu quem fiz uma casinha, não tinha nada, tinha uma cerca velha só (quando perguntada se havia casa na área quando a comprou) (...)”.

CLAUDIA MICHELS MARTINS, embargante, em referência ao objeto dos autos Cód.24593
, depoimento pessoal, mídia anexa: “(...) Em 2008. Nós compramos de um posseiro chamado IVANIR. (quando perguntada sobre quando e como adquiriu a posse da área).
Era uma área que não tinha nada.
Uma casa, marcando a posse (quando perguntada se construiu alguma benfeitoria na área). Hoje eu passei ela pra outra pessoa. Eu acho que tem umas pastagens lá, mas ela tá meio que abandonada. Tem essa pessoa que tá lá, pra quem eu passei e ele tá com essa área, eu não sei como que tá. (...) Em 2012 nós passamos a área pra ele, aí logo depois ele fez o contrato de arrendamento com essa pessoa, o MOUSAR. Eu adquiri em 2008, 2012 eu passei pra ele, e logo depois meu esposo começou a arrendar dele. (...) Era pra ser pecuária né? Agora que tá sendo, depois que arrendou. (...)
Eu sou mulher, eu não ia lá na fazenda pra ver o que que tinha lá de verdade. As coisas são no meu nome, mas todo o trâmite aí foi meu esposo quem fez. Eu não fui lá pra falar pra Sra. o que que tinha lá na época, em 2008
. (...) Era um posseiro que estava lá na época, a fazenda tava cheia de posseiros.
Eu não posso te responder, porque não foi a minha própria pessoa, eu, esposa, que fui lá pra ver. Não sei como é que tava. (...) Não, não entrei
(quando perguntada se entrou com processo de regularização perante o INTERMAT).
Sei que ele tava por lá, mas onde era a terra dele, a área dele, eu não posso te responder
(quando perguntada se conhecia RAMIRO). (...)
Não sei te falar. Sei que foi desmanchada. Eu não ia na propriedade. Sabia porque vi por fotos
(quando perguntada sobre a antiga sede construída no local). Não falei isso não, eu tô falando que eu construí a casa, não falei que não tinha casa, você tá colocando palavras na minha boca (quando perguntada sobre a existência de casa antes da construída por ela) (...)”.

JOSE BUENO VILELA, testemunha
, mídia anexa: “(...)
Conheço, eu tenho propriedade que faz divisa com essa área
. Tenho uma propriedade de um lado, faço divisa com eles com essa área e numa outra área também. (...) Eu sou vizinho da área toda, quem é quem lá eu não sei. (...)
Sim, eu sim
(quando perguntado se conhece a área em voga como uma só).
Eu cheguei na região em 2002. Comprei a propriedade lá em 2002. Em 2002, quando eu cheguei lá, o meu vizinho era o Seu RAMIRO.
Hoje, quem tá lá na propriedade é o Seu GERALDO. Assim, eu fui muito claro quando me chamaram pra vir aqui, por mim eu não estaria aqui, porque eu só vou falar até onde eu sei.
Quando eu cheguei em 2002 o Seu RAMIRO estava lá, hoje quem toca a fazenda é o Seu GERALDO
. Agora, como são as coisas, isso aí eu não sei falar. (...)
Do meu conhecimento não. Posseiros não, posseiros não
. Lá teve uma época, uns dias em que eu estava em Barra do Garças, eu morava em Barra do Garças nessa época, tiveram lá por alguns dias, uns homens, que até foram na minha propriedade.
Mas, assim, o que eu entendo de ‘posseiro’ são pessoas que chegam e fazem aqueles ‘barraquinho’ do lado, pra invadir uma propriedade. Não percebi não. Isso não é verdade, que teve posseiro na área, que vendeu isso aí. Eu passo do lado lá, eu nunca vi
(quando perguntado se entre 2002 até a data atual houve invasão da área por posseiros, por um período longo e que chegaram a vender as terras). (...) Olha eu não posso te falar isso com legitimidade, porque uma parte falava que era um arrendamento e a outra parte diz que tava negociando e comprando, adquirindo a propriedade. Eu nunca vi esse contrato de arrendamento, eu não posso falar até porque não é do meu interesse ficar especulando essas coisas (quando perguntado se RAMIRO arrendou terras a WANDER). (...)
Na época que eu estive lá com o Seu RAMIRO, que a gente era vizinho e eu vivia por ali, ele tentou regularizar, ele falava pra mim que tinha uma parte que era posse e que ele tava tentando regularizar, mas a verdade é o seguinte, o Seu RAMIRO, ele foi ficando adoentado e de idade, então assim, ele falava isso pra mim.
(...) Sim. Existia. Existe. O local é o mesmo, foi tudo reformado. A sede, quem reformou e fez isso tudo lá, curral, casa e barracões, foi o Seu GERALDO. (quando perguntado se havia uma sede no mesmo local onde existe a sede atual e quem foi o responsável pela construção atual). Sim, o curral, a casa, as coisas. A casa era de madeira, hoje as casas são de alvenaria, novinhas. Um barracão de madeira pequeno, hoje tem um barracão de zinco. A ‘curralama’ no mesmo local, foi feita no mesmo local. Existiam pastagens, quando eu cheguei já estavam formadas, o que eu ouvi dizer que foi o Seu RAMIRO quem formou (quando perguntado sobre as construções que havia no local antes das atuais).
Poucas vezes, mas negociei
(quando perguntado se negociou gado com RAMIRO).
Fui muitas vezes, é o mesmo local
(quando perguntado se havia ido à sede da posse de RAMIRO e se é o mesmo local onde há atual sede). Fazenda Novo Mundo (quando perguntado como era conhecida a área de RAMIRO à época).
O tamanho dela é também coisa que a gente ouve falar, que era entre quinze e dezesseis mil hectares, toda junta. (...) Em 2008
(quando perguntando desde quando a família Michels está na posse da área).
Eu falei, umas vinte pessoas, só que eu disse o seguinte, não eram posseiros, eram pessoas que ficaram ali na sede da fazenda
. Sim (quando perguntado se WANDER e GERALDO já haviam lhe comentado que haviam regularizado a área junto ao INTERMAT). (...)”.

JOSE DOMINGOS DE ARAUJO, testemunha,
mídia anexa: “(...)
Sim. Há mais de quinze anos. O Seu RAMIRO, é o cara que, quando eu conheci lá, tava em poder do Seu RAMIRO
(quando perguntado se conhece a área em litígio e a quem pertencia). Acredito que não, assim, segundo informação, veio um pessoal e arrendaram lá e passaram pra dentro. (...) Eu conheci lá através do Sr. ANTONIO BUENO, porque eu ia na fazenda dele pescar, eu sou amigo dele, né? Aí nós passava na porta, passa dentro lá. Eu sou muito amigo dele, então eu ia lá pescar e ajudar a mexer com gado. Lá funcionava tudo, ‘curralama’, gado, tudo normal. Fazenda montada (quando perguntado sobre como conheceu a área e o que havia no local).
Assim, certeza não tenho não, mas uns 5, 6 ou 7 anos, a gente não sabe detalhe, mas tem um tempo
(quando perguntado há quanto tempo a posse não é mais exercida por RAMIRO).
Não, só ouvi falar, os vizinhos lá fala ‘olha o Seu RAMIRO arrendou a fazenda pra fulano de tal’, eu não tenho conhecimento de papel
. (...) Não tenho conhecimento (quando perguntado se sabia da existência de posseiros na área que chegaram a vender terras no local). (...) JUNIOR, eu vendi umas criação pra ele, tem muito tempo, uns quinze anos. Eu não levei lá, eu vendi e eles levaram. Mas, daquela época pra cá eles mudaram, é o mesmo local, só que a estrutura lá é outra hoje (quando perguntado se havia negociado gado com JUNIOR, neto de RAMIRO, e se foi o local para onde levaram o gado).
Por alto, assim, conversando com o pessoal do São José do Couto, que eu vou muito lá, é de aproximadamente quinze mil hectares, não tenho conhecimento de detalhe. (...) O nome lá é Fazenda Novo Mundo, eu não tenho conhecimento de outro nome
(quando perguntado o nome da fazenda que abrange a área em litígio). Trinta a quarenta dias (quando perguntado a última vez que fora até a área). Não. Doutora, onde eu passo, eles construíram, desmancharam e reformaram, por onde eu passo. Agora, a fazenda não é uma terrinha ‘desse tamanho’, é enorme de grande, tem outras estradas, agora, por onde eu passo, eu não vi. Agora lá na sede eu fui muito, arrumaram, reformaram, desmancharam barraco e fizeram casa, já tinha ‘curralama’ aí mudou e ajeitou, por onde eu passo. Tô falando com o conhecimento, o que eu falo aqui eu falo pro Papa (quando perguntado se viu casas construídas e placas com nome de outras fazendas no local). (...)
Sim, é
(quando perguntado se a área onde a família Michels está é a área da Fazenda Novo Mundo). (...)”.

WILMAR MARTINS DE SOUSA, testemunha
, mídia anexa: “(...) Conheço antes de 1994, na fazenda vizinha eu vim em fevereiro de 1994. Eu vim pra essa área que eu tô, na Fazenda Malvas. (...)
Em fevereiro agora vai fazer vinte e dois anos que eu tô lá, vizinho dessa fazenda que tá na questão
(quando perguntado se conhece a área em litígio).
Na época, quando eu cheguei, era o Seu RAMIRO.

Era dele
(quando perguntado se sabia de quem era a área).
Tinha toda a benfeitoria da fazenda, que eram as casas em cima e as pastagens, já tinha bastante área formada. Ele já tinha feito bastante benfeitoria
(quando perguntado se RAMIRO havia feito alguma benfeitoria na área). Não (quando perguntado se sabia quando RAMIRO perdeu a posse da área).
Do meu conhecimento era Fazenda Novo Mundo
(quando perguntado se sabia o nome da área).
Sim, o que eu soube é que quando foram lá pra essa fazenda, fizeram um contrato de arrendamento. Eles arrendaram a fazenda pra por um gado lá, com o Seu RAMIRO
(quando perguntado se sabia da existência de um contrato de arrendamento entre RAMIRO e WANDER). (...)
Eu acho que deve ter mais de sete anos, uns sete anos que eu tenha conhecimento
(quando perguntado se sabe há quanto tempo WANDER e GERALDO estão na área).
Já negociamos
, (quando perguntado se já negociou gado com RAMIRO).
Fazenda Novo Mundo. A gente ouvia falar em quatorze mil hectares... pelo que eu sei, pelos confrontantes, ela é uma área quadrada, do meu conhecimento não tem pedaço assim, pula um, é o que eu sei
(quando perguntado se sabia o nome da área e se ela era uma só ou era dividida em pedaços).
Sim. O local é o mesmo
(quando perguntado se conheceu a sede da fazenda de RAMIRO e se o local é o mesmo onde é a sede atual de GERALDO). Conheço, tipo assim, depois que eles foram ser vizinhos da gente, a gente passou a conhecer (quando perguntado se conhece WANDER, GERALDO e família).
Foi
(quando perguntado se as casas construídas pela família Michels foram feitas após desmancharem as anteriores existentes). Quando eles chegaram pra entrar na fazenda, eles deixaram a mudança que eles trouxeram, trator, maquinário, grade, essas coisas, eles deixaram lá na Fazenda Malvas, lá em casa. Isso foi no começo, quando eles vieram, eu acredito que há uns sete anos atrás. Eles chegaram, pediram pra deixar lá, eu não sei quem tava chegando, eu não conhecia eles. Tinha uns vinte e dois capangas dentro da fazenda Novo Mundo. Eu falo porque eu fui lá, eles me receberam na porteira, o pessoal que tava lá, a gente começou a fazer pergunta e eles falaram que ‘a gente queria saber demais, é melhor vocês irem vazando’. Então nós foi embora. Desse pessoal lá, eu só sei falar isso. Então, quando eles chegaram com a mudança deles pra ir pra lá, esse pessoal que tava lá, falou que se eles colocassem a mudança deles, eles iam por fogo em tudo que eles tavam levando. Aí eles pediram pra deixar lá em casa a mudança deles, aí ficou uns trinta dias lá e depois que conseguiu resolver a situação que eles pegaram e levaram (quando perguntado se a família Michels deixou a mudança em sua casa antes de entrar na área). Não, não. Seu RAMIRO não estava lá (quando perguntado se RAMIRO estava lá quando da chegada da família Michels). Aí eu não sei, aí eu não posso responder (quando perguntado como o pessoal saiu da área).
Na verdade, o Seu RAMIRO tinha um funcionário, eu conheci ele. O Seu RAMIRO deixou um funcionário lá, só que até então, a partir do momento em que esse pessoal entrou na fazenda, eles tiraram o funcionário fora. Ele teve que ir embora, eles ameaçaram ele. Então, ele foi embora. Aí ficou ocupado por essa turma lá
(quando perguntado se havia funcionário de RAMIRO no local). (...).”.

LUIZ VIEIRA ROCHA, testemunha
, mídia anexa: “(...)
Eu conheço desde a época em que eles compraram, o Seu RAMIRO
(quando perguntado se conhece a área). Deixa eu contar uma história, foi eu quem arrumei um engenheiro agrônomo lá de Tupã pra fazer o levantamento quadrimétrico, fui eu quem indiquei, eu quem indiquei o ATILIO MODELI, ele que mediu a área. Já tinha adquirido, só que só fez a medição em setembro de 1995. Desde 1986 (quando perguntado quando RAMIRO adquiriu a área). Porque a área lá é composta de área titulada e área de posse. Pra fechar essa área que ele adquiriu.
A área total é 14.615,00 hectares, parte devoluta e parte titulada
(quando perguntado o porque da medição da área e o seu tamanho).
Quando ele comprou era área bruta, ele quem fez todas as benfeitorias lá. Poço, oficina mecânica, gerador de energia, caixa d’água, casa de madeira, várias casas de madeira, cercas, fez cem quilômetros de cercas
(quando perguntado como era a área quando RAMIRO a comprou e o que ele fez após a aquisição).
Não, porque foi invadida. Foi feito um contrato de arrendamento por noventa dias em 2008, pagou um mês de aluguel e ficou até hoje
(quando perguntado se RAMIRO permanece em posse da área). Foi um espaço pra duas mil cabeças.
Foi feito um contrato utilizando um espaço pra duas mil cabeças, mas não determinou se era norte ou sul
(quando perguntado se o contrato de arrendamento era referente à parte da área titulada ou devoluta). (...) Quem tentou regularizar essa área junto ao INTERMAT foi o Seu RAMIRO, tem seis protocolos, a área de posse tem seis protocolos junto ao INTERMAT. O contrato não especifica se é área titulada ou área de posse. (...)
Ele adquiriu em 1986, mas eu conheço lá desde 1995 quando eu fui lá com o engenheiro agrônomo lá medir as terras.
(...) Arrendou um espaço dentro da fazenda toda, que é composta da área titulada e da área de posse. Agora nesse espaço, ele podia usar toda a área. (...)
Ele pagou um mês só. Dezesseis mil. Porque eram duas mil cabeças a oito reais por mês, só. (...) Ficou e não deixou ele entrar na fazenda. O que eu tô sabendo é isso aí. Pois na porteira e não deixa entrar. Cadeado. A área de entrada principal da fazenda
(quando perguntado o que aconteceu depois de RAMIRO arrendar a área para WANDER). (...)
Fazenda Novo Mundo, 14.615,00 hectares. Não, da fazenda toda. Eles não permitem a entrada
(quando perguntado o nome da área, tamanho e se WANDER não permite a entrada de RAMIRO apenas em parte desta). Participei (quando perguntado se participei da realização do contrato de arrendamento). Ninguém, eles que forneceram o nome do WANDER (quando perguntado qual representante de WANDER participou do feitio do contrato). Conheço, fui eu que levei lá em Araçatuba na residência do Dr. AUGUSTO, entreguei pra secretária dele (quando perguntado se conhecia o contrato de arrendamento que lhe foi apresentado em audiência).
De moto
(quando perguntado se na porteira trancada com cadeado havia homem armado para impedir entrada). Depois que eu fui em 1995, eu não sei o ano, mas nós tentamos negociar com os índios, eu acompanhei os técnicos do INCRA na fazenda toda, inclusive, andei muito a pé e de ‘del rey’. Depois disso não voltei. Mas, eu estava negociando a fazenda porque o Seu RAMIRO me autorizou a negociar. E os corretores falavam pra mim que não tinha condições de entrar lá, porque vem alguém de moto. Os corretores falavam que não tem condições de mostrar a fazenda pra ninguém, pois tem cadeado na porteira e tem gente que chega de moto lá e não deixa entrar. Então, inviabilizou a negociação da fazenda. Até 2007, 2008. E até hoje eu tava tentando negociar, mas inviabilizou a entrada na fazenda. (quando perguntado há quantos anos foi à área pela última vez). (...) É o LEONEL que tá relacionado. E também o TONINHO de São José do Couto. E tem outro corretor também, de Santa Fé do Sul, que é um tal de ZEI, que disse que não pode mostrar a fazenda e que tinha vários compradores (quando perguntado qual o nome do corretor a que se refere).
Eu tenho e é o seguinte, eram dois condôminos e eles tinham que pedir anuência dos demais pra vender e eles não pediram. JOSE GONÇALVES SASTRE e AYRTON BORSARI venderam duas áreas que não pertenciam a eles, pertenciam ao condomínio. Área que estava em processo de regularização, tinha o protocolo.
(quando perguntado se sabia que os sócios de RAMIRO venderam parte da área a WANDER). (...)”.

LEONEL LEAL VASCONCELOS, testemunha
, mídia anexa: “(...)
Conheço desde 2006. Do Seu RAMIRO e a família dele. Porque eu, como corretor, então eu fui lá várias vezes mostrar ela, a fazenda dele
(quando perguntado se conhece a área, como a conheceu e a quem pertencia). Ela é uma área plana, inclusive tem um morro nela que deve der de três a quatro mil hectares, assim, uma parte praticamente improdutiva. O resto é plana, tem uma parte que é ‘varjão’, que a gente calculou que deve ter uns mil a mil e quinhentos hectares. Ela tem uma água, pra gente chegar na sede indo por São José do Couto, a gente passa numa água pra chegar. Pra chegar indo aqui pelo JOSE BUENO que a gente trata né, eu pelo menos trato. Sai de Xavantina, passe pelos índios, aí passa numa água pra chegar na sede, tinha uma pista de pouso, tinha pelo menos, agora faz tempo que eu não vou lá. Tá com tempo, mudou o sistema lá, então eu não fui mais (quando perguntado como era a área). Pra falar a verdade assim pra senhora, tem de três a quatro anos (quando perguntado há quanto tempo não vai à área). Pra falar a verdade pra senhora, eu andei mostrando ela, eu inclusive intermediei um negócio pro Seu RAMIRO na fazenda, só que na época, quem veio pra resolver o negócio foi o Seu ITACIL que é irmão do Seu RAMIRO. E eu vendi a fazenda pra um homem de Rio Verde/GO, fizemos negócio pelo telefone, e ele viu a fazenda, fiquei com ele lá dois dias mostrando a fazenda na camionete do Seu RAMIRO, uma F1000. E ele tinha uma fazenda em Torixoréu, ia por no negócio, ele ia vender uma fazenda em Rio Verde, uma fazenda de soja pra fazer o negócio e assumir as dívidas que o Seu RAMIRO tinha lá na fazenda. Que tinha umas dívidas lá, devia pra banco, devia pra credor. Ela é quase quinze mil. Aí ele pegou e não conseguiu. Nós fomos pra Rio Verde fazer o negócio, ele arranjou advogado, mas ele precisou de um dinheiro pra dar de entrada e não conseguiu. Seu ITACIL que tomava muito remédio, ele tinha um problema que eu não sei o que que era, ele não aguentou mais e foi embora, aí desfez o negócio. Depois disso eu ainda fui várias vezes lá tentar vender, mas não consegui. (quando perguntado se RAMIRO ainda exerce a posse da área e o seu tamanho).
Durante esse tempo não. Eu sei que ela é uma parte titulada e outra não. Nunca tive conhecimento, andava na área. Pousei lá inclusive. Tinha nada
(quando perguntado se havia posseiros na área em dado momento). Então, aí aconteceu o seguinte, depois, a gente continuou indo lá vez em quando a gente ia, levei um rapaz de Goiânia várias vezes, só um foi duas vezes, quase tentou fazer o negócio, mas não deu certo. Aí o que aconteceu? Depois ficamos sabendo que ele tinha arrendado, mas além disso aí, eu ainda fui lá, até levei uns compradores, quando cheguei lá tinha um cadeado na porteira, aí nós voltamos pra trás. Aí nós ficamos sabendo, passei em São José do Couto, peguei informação com as pessoas de que lá tava arrendado, arrendou pra gado, tem umas pessoas de fora que arrendaram lá. Então a gente parou de ir lá. O que me consta é isso. Depois disso ainda tive lá, mas aí teve uma vez que encontrei um rapaz que falou ‘olha, essa fazenda aqui parou de vender’, a gente acabou parando de ir (quando perguntado se sabia da existência de contrato de arrendamento entre RAMIRO e WANDER). (...)
A sede foi reformada, depois disso eu ainda passei lá. É no mesmo local, bem próximo da pista de avião
(quando perguntado se a sede atual é no mesmo local da antiga).
Não, a fazenda é uma só
(quando perguntado se a Fazenda Novo Mundo era uma só ou dividida em várias áreas). (...)”.

MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS, testemunha
, mídia anexa: “(...) Conheço.
A fazenda Novo Mundo. Eu conheço ela de 1988, o RAMIRO. Eu conheço porque eu morava em São Paulo, vim pra Xavantina pra comprar boi pra eles e levar na Fazenda Novo Mundo que é do Seu RAMIRO. E levava pra eles, inscrição deles, documentação deles, eles embarcavam boi pra São Paulo e eu quem tirava as notas em Xavantina e levava pra lá, marcava os bois e levava pra São Paulo.
(quando perguntado se conhecia a área, como conheceu e a quem pertencia). A área não era pequena não. Não ser pequena pra mim, você não vai entender, mas é maior que o município da minha cidade de São Paulo. Porque nosso município lá tem seis mil hectares e parece que
eu ouvia falar que a Novo Mundo tinha quatorze ou quinze, era um ‘desbronco’ de grande. Era uma fazenda que a gente ia lá e levava gado pra ele. Andei muito a cavalo nessa fazenda, apartar boi e buscar boi nos pastos
(quando perguntado o tamanho da área). (...) Eu não falo pra você quantas casas tinha, porque eram várias casas seguidas, então não sei te falar. Mas, tinha assim tipo uma ‘coloinha’, digo assim, uma casa, mais uma, mais uma. Na frente tinha um barracão onde tinha uma garagem de trator, tinha um ‘motorzão de estacionário’ muito bonito. Isso de 1988 até 2004, não sei te falar direito mais não (quando perguntado sobre benfeitorias na área à época que a conheceu). Há uns dez anos. A última vez que eu fui lá, eu subarrendei uma parte dela pra uma pessoa lá da minha cidade, pra mil vacas, então eu ia lá na fazenda cuidar desse gado pra ele, mas eu não lembro a data.
Foi de 2005 pra 2008, 2008
(quando questionado a última vez que esteve na área). (...) Tinha, mas eu não me lembro pra quem. Era pequenininha, umas cinquenta vacas, cem vacas, tinha pra mais algumas pessoas, mas eu não é do meu conhecimento quem eram (quando perguntado se RAMIRO arrendava a área pra outras pessoas).
Que eles tinham terra lá? Não. Não, não tinham terras lá.
(quando perguntado se ouviu falar que WANDER e a família Michels tinham terras na região e dentro da Fazenda Novo Mundo).
Uma fazenda só
(quando perguntado se a fazenda era uma área só ou era dividida em partes
). As que eu usei foi o Seu RAMIRO. Era o curral no fundo da colônia, depois que passava o curral tinha tipo uns pé de laranja, ia lá e tomava café e voltava pra cá. Às vezes o carro tava lá no barracão, aí passava de um lado pro outro. Essa casa velha existia sim lá por perto, não sei se pode ser essa, mas era esse tipo de casa aí. Essas casas aqui também, é parecida com as casas de lá, pode não ser essas, mas é desse tipo aqui. Agora, o que tinha lá, gostoso mesmo, era um chapéu de palha, super bonito, gostosão pra um churrasco.
(quando perguntado quem construiu as benfeitorias da área e referindo-se às fotografias que lhe foram apresentadas nos autos). (...)
Quando eu conheci a área, doutora, era uma área só. Eu tô dizendo que andei de cavalo ela inteira.
(...)”.

Analisado o conjunto probatório posto aos autos, conclui-se que a parte embargante não possui posse justa da área em litígio, tendo em vista que a cronologia dos acontecimentos envolvendo as terras em questão revela que a área é parte integrante da Fazenda Novo Mundo, que pertencia à parte embargada, até ser arrendada por WANDER RESENDE MARTINS em agosto de 2008.

Resta configurada, no cenário descrito, a posse injusta exercida pela parte embargante, que aduz ser possuidora de uma área de terras, mas não trouxe aos autos qualquer prova, documental ou testemunhal, que corroborasse suas alegações.

Insta anotar que a partir de
01/11/2008
, supostamente, WANDER teria se tornado arrendatário da parte embargante sobre as terras que são objeto da demanda, mesmo tendo aquele firmado contrato de arrendamento com a
parte embargada
em
05/08/2008
, o que por si só,
enseja o reconhecimento da primazia dos direitos que esta última exercia sobre a posse à época.

Revela-se importante o destaque à ação conjunta de todas as partes embargantes que contestam a posse defendida pela parte embargada nos autos de ação de despejo (Cód. 24412), tendo simultaneamente, em
10/08/2009
, oposto embargos de terceiros por meio do mesmo patrono, fundando seu direito com a mesma tese de defesa.

Tal postura explicita a atuação planejada e ordenada de todas as partes embargantes que, conforme denominação extraída da audiência instrutória,
formam um grupo de negócios jurídicos da família Michels
, tendo como declarante e procurador das partes junto ao INTERMAT o Sr. JOÃO JORGE MACEDO, também embargante, conforme se depreende das fls. 140, 156, 172 e 190 dos autos principais – Cód. 24412.

O que se constata do acervo probatório dos autos é que, diferentemente da narrativa apresentada à exordial,
pertencendo ao mesmo grupo de negócios jurídicos de WANDER
, a parte embargante só adquiriu a posse da área após a entrada, até então legítima, de WANDER na terra.

Ocorre que a legitimidade com que WANDER adentrou a área, por meio de contrato de arrendamento de terras para exploração pecuária, se esvaiu com a recusa de sua desocupação do imóvel quando findo o contrato supracitado, tornando-se
injusta
.

Repisa-se que, observada a cronologia dos fatos comprovada testemunhal e documentalmente, que a parte embargante só obteve a posse da área após a entrada de WANDER no local
.
De forma precária
, WANDER se manteve nas terras e à parte embargante propiciou a posse que de igual modo se mantem injusta, por força do art. 1.203 do CC.

A
precariedade
da posse detida pela parte embargante se explicita ante o abuso de confiança de WANDER em recusar-se a desocupação da área objeto da ação de despejo (Cód. 24412), após inadimplemento e descumprimento do contrato de arrendamento que firmara em
05/08/2008
com a parte embargada.

Estende-se a
precariedade
à posse exercida pela parte embargante, tendo em vista que a sua real aquisição se dera através da posse precária de WANDER, não prosperando as alegações trazidas à exordial, nem confirmadas as informações contidas nos documentos acostados, uma vez que se encontram isoladas de todo o contexto da realidade fática constatada com a instrução probatória produzida nos autos.

Ainda,
destaco
o
caráter provisório
da posse exercida pela parte embargante que, havendo ordem de despejo da área total objeto da ação principal (Cód. 24412), só se mantém na posse do imóvel por força de decisão judicial que suspendeu os atos de despejo até o julgamento final dos presentes embargos.

[...]

Assim, demonstrada a posse precária da parte embargante sobre o bem objeto da lide, a improcedência dos presentes embargos de terceiro é medida que se impõe
.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Sobreleva ponderar que resta clara a alteração da verdade dos fatos, uma vez que a parte embargante se uniu ao propósito de WANDER REZENDE MARTINS, aduzindo emergir posse justa do bem objeto da lide, a qual efetivamente nunca existiu.

Em verdade, a análise detida dos autos demonstrou a total precariedade da posse da parte embargante, oriunda da mesma natureza jurídica que lhe foi transmitida por WANDER REZENDE MARTINS.

Nesse viés, com fulcro no art. 80, II, do Código de Processo Civil, é de rigor a condenação em litigância de má-fé.

[...]

A leitura do trecho transcrito evidencia que a sentença está fundada em sólidos argumentos e respaldada por farta prova documental e testemunhal.

Assim, a Julgadora, consoante meu entendimento, de modo acertado julgou improcedentes os pedidos, condenou a Embargante/Apelante das verbas de sucumbência e da multa por litigância de má-fé, que foi arbitrada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

De outro norte, tendo em vista que o Desembargador Sebastião de Moraes fundamentou seu voto no sentido de que a Apelante logrou êxito na aquisição do imóvel do Estado de Mato Grosso e que os Recorridos não eram possuidores porque em se tratando de terras de domínio público, os atos de posse são considerados mera tolerância do ente estatal, é importante registrar que, por inúmeras vezes os Apelados tentaram obstar a conclusão do processo administrativo no INTERMAT.

Aliás, em 21/06/2010, os Recorridos lograram êxito na suspensão do tramite do processo administrativo; todavia, a suspensão foi revogada pelo Presidente da Autarquia.

Demais a mais, não há uma única linha de exposição acerca do exercício de posse pela Apelante antes de 2008, muito menos de ocupação mansa e pacífica.

Ou seja, chama a atenção o fato de a Embargante/Apelante não ter logrado êxito em comprovar minimamente o exercício da posse anterior ao contrato de arrendamento firmado em 2008.

Assim, com todo respeito ao Relator, há de se ressalvar que o ponto nodal da controvérsia não é a identidade ou não das áreas, ou se há ou não sobreposição de títulos, como diz a Embargante/Apelante, ou se parte das terras eram devolutas, mas a existência de prova da posse exercida pela Embargante/Apelante antes da ordem de desocupação proferida na Ação de Despejo, o que, de forma alguma está nos autos.

Com essas considerações, peço
venia
ao Relator para dele divergir, pois
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

A sentença da magistrada é de fundamentação ímpar e foi transcrita no voto da eminente Desembargadora
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.

Peço vênia ao eminente relator Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, que muito bem fundamentou seu voto, mas a sentença da magistrada traz pontos fundamentais para o desate desses Embargos de Terceiros.

Chamo a atenção de alguns pontos, já que são tantos que dão fundamentos para a improcedência dos embargos. Mas um deles é que a posse do Sr.
Wander Rezende Martins
teve início em 05.08.2008, através de um contrato de arrendamento de imóvel rural, tendo como arrendante o Sr.
Ramiro
e como arrendatário o Sr.
Wander
. Portanto, desde 2008 existe esse contrato de arrendamento.

Ouvidas as embargantes, uma delas a Dona
Maria Luisa
, que é sogra do
Wander
, muito pouco esclareceu, porque parece que não tinha muito conhecimento acerca da área. Vejamos:

“(...) Eu comprei ela através do EDSON, eu não lembro o sobrenome dele. Eu adquiri dele. Acho que foi em 2012, por aí. É, pode ser, eu não tô lembrada a data (quando indagada se a data seria outubro de 2008). Era cerrado, a gente que fez uma casinha em cima. Cerrado misturado com pastagem, agricultura não. (...) Eu vendi ela pra ROGERIO VILELA em 2008 por aí, logo após. Eu ficava em cima dela, eu ficava lá tinha um gado em cima. (...)
É (quando pergunta se arrendou a área para WANDER em novembro de 2008 até 2012 quando vendeu a área). Em dinheiro, ele passava sempre em dinheiro pra mim. Ele é meu genro. Por isso então, nem sempre eu recebia né?
Pra filha e genro a gente faz tudo. (...) Pra mim isso já não interessava, eu já fiz isso pros filhos, pros genros. (...) Em dinheiro, eles davam o que queriam. Não era pra mim aquilo mesmo. (...) Duzentos mil reais eu paguei (quando perguntada quanto pagou pela área). Eu quem fiz uma casinha, não tinha nada, tinha uma cerca velha só (quando perguntada se havia casa na área quando a comprou) (...)”
(ID. n. 103103591 - Pág. 41/42)

Desta forma, a terceira embargante,
Maria Luisa
, afirma que às vezes recebia e às vezes nem recebia, e que arrendava para seu genro
Wander
.

A Dona
Cláudia Michels Martins
, que é a esposa do
Wander
,
“quando perguntada se entrou com processo de regularização perante o INTERMAT”
, respondeu
: “Não, não entrei.”
(ID. n.103103591 - Pág. 43)

Por sua vez,
Maristela Michels
, cunhada, foi indagada porque fez um depósito em seguida ao contrato de arrendamento com o Sr.
Ramiro
, e disse que não se lembrava, mas confirma em seu depoimento que cuidava da parte financeira e que não sabia que tinha feito um depósito referente ao valor de arrendamento, no dia 07.08.2008. Vejamos:

“Então, mas é o que eu tô falando,
nós somos um grupo, eu sou financeira. Se eu paguei, eu não lembro. Agora você tá falando assim que eu paguei, se eu paguei, eu não me lembro, mas imagina quantos depósitos eu faço (quando perguntada sobre o depósito que fez em nome do filho de RAMIRO, referente ao arrendamento de WANDER)
. Não. Eu já fui, agora eu nunca peguei um papel pra ler quem é confrontante e quem não é. (...) Você não tem a matrícula aqui? Eu sou proprietária, mas só porque eu sou proprietária eu tenho que saber? Eu não vou na fazenda, eu fico no escritório. (quando perguntada se conhece os confrontantes da área e as divisas de sua fazenda). (...)
Eu que detenho parte do financeiro. Às vezes ele me pede alguma coisa, alguma venda, que eu faço pra ele. Igual a esse depósito que ele veio falar
(indicando o advogado do embargado),
mas esse negócio aí foi uma coisa pessoal dele com ele. Eu só passei o dinheiro. Dele (indicando RAMIRO) com WANDER.
(...) Não sei,
eu passei um dinheiro
. Do que que foi, pra o que que foi eu não sei. (...)” (ID. n. 103103591 - Pág. 41)

São tantas as inconsistências, bem como o fato dessa linha de parentesco entre esses embargantes com o arrendatário Sr.
Wander
, e não ficou demonstrada em nenhuma hipótese que essa posse, título ou direito pleiteado pelos embargantes se prendem em demonstração inequívoca do direito alegado.

De forma contrária, a sentença que analisou todo o conjunto probatório e concluiu que, de fato, a área pertence ao Sr.
Ramiro
, transcreveu, inclusive, o depoimento contundente do Sr.
Ramiro
, após o contrato de arrendamento com o Sr.
Wander
. Segundo consta, o Sr.
Ramiro
já faleceu.

Portanto, peço imensas vênias ao eminente Relator pois não tenho dúvidas em considerar essa posse absolutamente precária, porquanto obtida mediante o abuso de confiança por parte de
Wander
, que se recusou a desocupar a área objeto da ação de despejo, uma vez que com sua família, em conjunto, tramou essas circunstâncias para obstar a retomada, justa e legal da área por parte do arrendador. Logo, a sentença da magistrada é de fundamentação completa e irretocável sobre as teses aqui trazidas.

Gostaria, ainda, de acrescentar aqui a liminar proferida nos autos de
Ação Cautelar de Atentado n. 0000285-49.2015.8.11.0110
, cujo teor o Dr.
RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA
começou a ler em sessão, e que praticamente desconstitui todos os fundamentos dos Embargos de Terceiros propostos pela família do Sr.
Wander Rezende Martins
. Transcrevo:

“Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de atentado com pedido liminar, proposta por
Ariston Quirino de Moraes
em face de
Wander Resende Martins e outros
.

O requerente alega ter adquirido para si, através de sentença judicial adjudicatória, o domínio do imóvel rural denominado Fazenda Novo Mundo, com área total de 14.615,65ha, pertencente a Ramiro Gonçalves Sastre e outros.

Afirma ainda, que o referido imóvel é objeto de litígio tanto na ação de despejo (cód. 24412), movida por Ramiro Gonçalves Sastre contra o requerido Wander Resende Martins, quanto nas ações incidentais apensadas ao referido feito, sendo elas 04 embargos de terceiros (cód. 24591, 24593, 24594, 24595), além de duas ações declaratórias (cód. 26081 e 26082).

Informa que aproximadamente 4.700ha da propriedade é composta de terras devolutas, razão pela qual o proprietário acima indicado e seus sócios requereram junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, a regularização de suas posses, com a emissão dos títulos de propriedade, sendo o pedido protocolado no referido órgão, há mais de 19 anos.

Ademais informa que o requerido Wande Resende Martins e os demais requeridos indicados na peça exordial, se utilizando de manobra ardil e tentando surrupiar as terras da propriedade em questão, protocolou em novembro/2008, no mesmo órgão requerimentos solicitando a emissão de títulos na mesma área, sobrepondo-se os pedidos retro citados.

Aduz que os últimos requerimentos tiveram tramitação no órgão fundiário de forma muito mais célere que o requerimento protocolado pelos proprietários de fato, pois enquanto estes com 19 anos de tramitação ainda não foram decididos, os pedidos ingressados pelos requeridos já encontram-se em fase de arrecadação ou na fase de emissão de títulos.

Alega que em função da controvérsia judicial e a litigiosidade do caso, o INTERMAT, não deveria emitir títulos de propriedade na área em questão, bem como ter verificado os requisitos legais exigidos para a emissão destes.

Por fim, declara que a atitude do INTERMAT tem modificado ilegalmente o ‘
status quo
’, da coisa litigiosa, em afronta ao disposto no art. 879 do CPC, e causando prejuízos ao requerente, razão pela qual ingressou com o presente pedido, requerendo inclusive concessão de liminar ‘
inaudita altera pars
’, para suspender os procedimentos administrativos até a solução da lide principal, qual seja a ação de despejo citada ‘
in retro
’, e apensada à este encarte processual.

Relatei. Decido.

A ação cautelar de atentado é uma medida cautelar tendente a restaurar o estado de fato inicial da lide, o qual é comprometido por inovações ilegítimas de uma das partes no curso do processo, ou seja, busca-se a restituição da situação inicialmente retratada, a fim de preservar a eficiência e a utilidade da prestação jurisdicional de mérito e a justa composição do litígio.

Assim, o objetivo da ação cautelar de atentado, prevista nos artigos 879 e seguintes do Código de Processo Civil, não é outro senão fazer prevalecer o dever que compete ao litigante de conservar o estado da coisa litigiosa até o provimento jurisdicional final.

Em relação à proteção da coisa litigiosa, o processualista Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, assim preleciona:

A proteção jurisdicional contra o atentado é devida na medida em que o contexto fático-jurídico da causa deve permanecer estável para que se possa prestar tutela ao direito. A ação de atentado visa a satisfazer o direito da parte à estabilidade da causa para a boa aplicação do direito.
(Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, 4ª edição revista, atualizada e ampliada, p. 828, Editora Revista dos Tribunais.)

No caso em apreço, nota-se que o objeto de litigio, qual seja a Fazenda Novo Mundo, necessita de proteção jurídica, pois encontra-se sofrendo modificações em seu domínio, conforme relatado na peça exordial, e na vasta documentação probatória trazida pelo requerente, o que poderá provocar várias consequências no provimento final dos feitos principais apensados à esta cautelar.

Nesse ínterim, ressalto que para a concessão da medida liminar no bojo da ação cautelar de atentado exige-se o preenchimento, em cognição sumária inerente à espécie, de quatro requisitos: (I) a pendência de processo judicial, o que resta demonstrado com a ação de despejo e seus apensos, (II) a inovação no estado de fato inicial do bem, nota-se pelos documentos carreados aos autos, com a expedição dos títulos de propriedade em nome dos requeridos, (III) a ilegalidade desta inovação, verificada através da expedição dos referidos títulos em área pendente de litigio pelo órgão fundiário, e (IV) o prejuízo para o interesse da outra parte, o que no vertente caso dessume-se pelo fato do requerente ter adquirido através de sentença judicial adjudicatória, o domínio do imóvel litigado.

Nesta esteira, trago os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ATENTADO - LIMINAR - REQUISITOS. 1. É cabível a medida cautelar de atentado quando a parte, no curso do processo, pratica ato que importe em inovação ilegal no estado do bem objeto do litígio (art. 879, III do CPC). 2.
Presentes os requisitos previstos no art. 798 do CPC, o magistrado deve conceder a medida liminar, principalmente, ante o periculum in mora, uma vez que pendente a ação de imissão de posse e embargos de terceiros, podendo ocorrer, a qualquer tempo, alteração pelo recorrido no estado de fato das benfeitorias, prejudicando eventual direito do agravante
. 3. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10027130123188002 MG , Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2014) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO - INOVAÇÃO DO ESTADO ANTERIOR DA COISA - RISCO DE DANO ÀS PARTES - CONFIGURADO – DECISÃO REFORMANDA - RECURSO PROVIDO.
Existindo provas razoáveis de inovação na situação anterior do imóvel, concernentes a alteração e seus traços originais, com os lindes e edificações modificados, podendo prejudicar a prova e o debate no pleito principal
, a reforma da decisão se impõe.’(TJMT - RAI nº 98106/2007 - 4ª Câmara Cível - Rel. Des. Márcio Vidal- julgamento: 11-02-2008) (grifei)

Deste modo, ante os argumentos expedidos acima o deferimento da medida cautelar com o fito de suspender os procedimentos administrativos que tramitam no órgão fundiário estadual é medida que se impõe, ante a necessidade de salvaguardar o objeto do litigio no feito principal.

DISPOSITIVO

I. Ante o exposto, com fundamento no art. 804 e 879, III do CPC,
DEFIRO a liminar vindicada
determinando a suspensão imediata pelo INTERMAT dos processos administrativos elencados na inicial.

II. Determino
ainda, que seja oficiado o INTERMAT, a apresentar cópias dos referidos procedimentos administrativos, bem como do Protesto Administrativo nº 442346/2010, protocolados no referido órgão.

III. Determino
a expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis, para que se abstenha de realizar registros à margem das matriculas nº 1051 e 1049, que protegem o imóvel em litigio.

IV. Cite-se
os requeridos para apresentar contestação, no prazo determinado no art. 802 do CPC.

V. Cumpra-se
.

Campinápolis -MT, 30 de abril de 2015.”
(ID. n. 58564216 - Pág. 24/27 daqueles autos eletrônicos – fls. 309/312 dos autos físicos)

Então, toda a fundamentação construída para amparar os embargos de terceiros da esposa, sogra, cunhada e, parece-me, que do funcionário do Sr.
Wander
– todas elas pessoas intimamente ligadas ao
Wander
– não ampara o direito alegado pelos terceiros embargantes, de forma que peço novas vênias ao e. Relator para acompanhar o voto divergente da d. 1ª Vogal e, assim,
negar provimento ao presente apelo
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.-

EM 10 DE AGOSTO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 1ª E A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O DESPROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RUBIMAR BARRETO SILVEIRA OAB MT3640-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, OAB MT24296-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, OAB/MT 11011-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Compreendi todos os aspectos problemáticos e controvertidos da causa, recebi os votos previamente a esta sessão, peço vênia a Vossa Excelência e acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022